Tribunal: TJPA
Processo: 0009836-95.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009836-95.2012.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VANJA DO SOCORRO DUARTE BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A autora celebrou contrato de prestação de serviços médicos com a ré, que foi rescindido de forma unilateral sob o argumento de inadimplência. A empresa não comprovou nos autos a notificação prévia da consumidora, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar se a rescisão contratual promovida pela operadora de plano de saúde se deu em observância às disposições da Lei nº 9.656/98 e se houve regular notificação do consumidor;

(ii) verificar a ocorrência de falha na prestação de serviços e eventual configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de Erro In Judicando não conhecida por violação ao princípio da dialeticidade.

4. A ausência de notificação prévia para rescisão contratual por inadimplência viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que exige comprovação da mora superior a sessenta dias e ciência do consumidor até o 50º dia de inadimplência.

5. Não restando comprovada tal notificação, revela-se abusiva a rescisão, configurando falha na prestação do serviço.

6. Aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva do fornecedor por vício na prestação do serviço.

7. Presente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os transtornos enfrentados pela autora, inclusive pela necessidade de continuidade de tratamento médico para si e dependentes, justifica-se a indenização fixada por dano moral.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto.
9. Rejeita-se a alegação de exercício regular de direito, pois ausente a observância dos requisitos legais para a rescisão.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 14, caput.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0009836-95.2012.814.0006), em trâmite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, em que é requerente
VANJA DO SOCORRO DUARTE BRAGA DA SILVA
, contra
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

O Juízo prolatou sentença, nos seguintes termos:

“...Dito isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da propôs Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos materiais e morais deduzidos por VANJA DO SOCORRO DUARTE BRAGA E SILVA em face de

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para o fim de:

a) REJEITAR a preliminar arguida pela requerida;

b) CONFIRMAR a liminar deferida quanto reintegração da autora e seus dependentes no plano de saúde contratado, mantida a multa e previsão de limite já arbitrados nos autos para o caso de descumprimento;

c) CONDENAR A RÉ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir da data desta sentença.

Em razão do resultado da demanda, considerando que a autora decaiu em parcela mínima, relativa ao pedido de indenização por danos materiais, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.”

Irresignada, a UNIMED interpôs apelação cível sustentando, em preliminar, erro in judicando. No mérito, defende a legalidade do cancelamento do plano, nos termos do art. 13 da Lei nº 9.656/98, bem como a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, sob o argumento de exercício regular de direito.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 30.06.2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Importa ressaltar que, na inicial, a autora, ora apelada, narrou ter firmado contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares com a ré em 2006, tendo incluído seus filhos como dependentes. Alegou que, em razão de dificuldades financeiras e problemas de saúde, passou a realizar o pagamento das mensalidades com atraso, sem que houvesse qualquer oposição da operadora ou suspensão da prestação dos serviços. Sustentou que, em setembro de 2012, ao tentar efetuar novo pagamento, foi surpreendida com a informação de que seu plano teria sido cancelado, sem notificação prévia, tendo sido lhe ofertado apenas novo contrato com valores superiores e nova carência.

O Juízo Singular, por ocasião da sentença, julgou procedente a demanda, o que redundou na interposição de apelo pela seguradora que ora passo a analisar.

- PRELIMINAR : ERROR IN JUDICANDO:

Embora a Apelante suscite preliminar de erro in judicando, verifico que a parte recorrente apenas invocou genericamente a existência do vício, sem indicar, de forma específica, qual seria o suposto equívoco cometido pelo juízo sentenciante, tampouco demonstrou as razões pelas quais a sentença mereceria reforma nesse ponto. O argumento, portanto, padece de vício formal e fere o princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, II e III, do CPC, motivo pelo qual a preliminar não merece conhecimento.

Passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia recursal gira em torno da validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento e da consequente responsabilidade civil da operadora por eventual dano moral.

Pois bem.

A sentença recorrida reconheceu a ilicitude da rescisão contratual, porquanto ausente a comprovação de notificação pessoal da consumidora, como exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que dispõe:

“Art. 13. (...)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
.” (grifei)

Como bem ressaltou o Juízo Singular, é inconteste a ocorrência reiterada dos atrasos no pagamento das parcelas por parte da autora e a rescisão de contrato pela ré. Todavia, em que pese ter havido falha por parte da contratante, no que tange à obrigação assumida, esta não tem o condão de justificar a prática adotada pela ré voltada à quebra do contrato firmado, uma vez que a Lei nº. 9.656/98, que regula os contratos de seguros e convênios privados de assistência à saúde, prevê a possibilidade de rescisão contratual quando verificada a inadimplência por parte do contratante,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que não ocorreu no caso em tela
.

Ora, é pacífico o entendimento
[1]
de que o cancelamento unilateral de plano de saúde necessita de notificação pessoal do segurado, e, em caso de inobservância o restabelecimento do serviço é medida que se impõe, nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98.

O mero envio de notificação ao endereço do consumidor não é suficiente para comprovar a notificação deste acerca da rescisão do contrato de plano de saúde, mormente quando a notificação é recebida por terceiros.

Portanto, tem-se que houve falha na prestação dos serviços da recorrente, que rescindiu indevidamente o contrato havido entre as partes, ensejando, consequentemente, a indenização pretendida, na forma do artigo 14, CDC.

Configurado o defeito na prestação do serviço, e presentes os danos suportados pela apelada, especialmente diante da necessidade de tratamentos de saúde contínuos, correta a sentença ao reconhecer o direito à indenização por danos morais, os quais, frise-se, decorrem do próprio fato lesivo (dano moral in re ipsa).

O valor arbitrado a título de reparação (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular a reincidência da conduta ilícita por parte da fornecedora.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do apelo, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00118890720228160018 Maringá, Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 21/08/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO. Nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98, para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O indevido cancelamento do plano de saúde, impedindo o beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessitava, dá azo à configuração de dano moral passível de indenização.

(TJ-MG - AC: 10000205691058001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – CANCELAMENTO – INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – MULTA – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. Plano de Saúde. Contrato Coletivo empresarial. Recorrido que deixa de pagar a mensalidade no vencimento e tem o plano cancelado, sem prévia notificação. Pagamento efetuado com atraso. Exigência de notificação também para o cancelamento dos contratos coletivos. Violação do disposto no artigo 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/1998. Súmula 94 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Necessidade de comprovação da notificação pessoal ao consumidor. Irrelevância da notificação à empresa onde trabalha e ainda mais por e-mail. Ciência da liminar em 03/12/21 (fls. 14) e restabelecimento do plano apenas em 29/12/21 (fls. 102). Acerto da multa, diante do não cumprimento da determinação judicial no prazo estipulado. Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 10130692020218260011 SP 1013069-20.2021.8.26.0011, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 06/05/2022, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/06/2022)

Belém, 29/07/2025